Tribunal: TJES
Processo: 0004179-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004179-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DAMASCENO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004179-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DAMASCENO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pablo Damasceno Sales contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. A Defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, baseada em fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se a agravante da reincidência deve ser mantida e qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao caso.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi legal, uma vez que baseada em elementos objetivos e concretos – a tentativa de fuga ao avistar a guarnição e o ato de dispensar um objeto (meia contendo drogas) –, o que configura a fundada suspeita necessária para a abordagem, conforme jurisprudência do STJ.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pela apreensão dos entorpecentes e laudos periciais, sendo a negativa do réu isolada nos autos.

5. A reincidência deve ser afastada em razão da dúvida razoável quanto ao decurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal (
in dubio pro reo
). Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos e a primariedade técnica restabelecida, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO DAMASCENO SALES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial FECHADO.

A defesa no id. 16388752, pugna pela nulidade da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante por ausência de provas; Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 16388757, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17771535 por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004179-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DAMASCENO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Segundo o inquérito policial anexo, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Praça de Itararé, situada na rua Daniel Abreu Machado, bairro Itararé, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e três pinos que continham a substância entorpecente conhecida como "cocaína", seis papelotes da substância entorpecente conhecida como "cocaína" e cinco buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha" (auto de apreensão fl. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fl. 15).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram, próximo a uma barraca comercial, o denunciado com uma meia em mãos, o qual, ao perceber a presença policial, tentou se evadir e dispensou o objeto em um canteiro, mas em seguida foi alcançado e abordado.

Realizada a busca pessoal no denunciado Pablo foram encontrados: 3 pinos da substância entorpecente conhecida por cocaína, a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro Reais) e um aparelho de telefonia celular.

Ao ser realizado busca no local onde estava o denunciado Pablo, os Policiais localizaram a meia que o denunciado levava, que em seu interior continha: 20 pinos da substância entorpecente conhecida como "cocaína", 5 buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha" e 6 papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fl. 14).

Registram os autos que, o local onde os fatos ocorreram possui em suas imediações escola, posto de saúde e recreação, assim, sendo frequentado por crianças, idosos e demais pessoas da comunidade (fls.04 e 06).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO DAMASCENO SALES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial FECHADO.

A defesa no id. 16388752, pugna pela nulidade da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante por ausência de provas; Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, prequestionamento da matéria.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa sustenta a ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares, argumentando que a abordagem foi baseada apenas em "atitude suspeita" genérica, violando o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores.

Razão não lhe assiste.

A garantia constitucional contra buscas arbitrárias não serve de salvaguarda para a prática de crimes permanentes. No caso em tela, a abordagem não se deu por mero subjetivismo ou preconceito (perfilamento), mas baseou-se em elementos objetivos e concretos, devidamente narrados pelos agentes públicos e acolhidos na sentença.

Os autos revelam que os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (Praça de Itararé). Ao avistarem o apelante, este, ao notar a presença da viatura, dispensou um objeto (uma meia) em um canteiro e tentou empreender fuga, mudando bruscamente de direção e apressando o passo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a conduta de dispensar objetos ao avistar a polícia, aliada à tentativa de evasão, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. Não se trata de mera "intuição", mas de um comportamento fático indicativo de flagrância.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a ação policial. A apreensão dos entorpecentes (23 pinos de cocaína, 06 papelotes de cocaína e 05 buchas de maconha) corroborou a justa causa inicial.

Portanto, REJEITO a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 77/77-v), que atestou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

O Policial Militar Haroldo Prucoli Rosa, em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Vejamos trechos de seu depoimento:

"(...) Que durante o patrulhamento, a atitude do acusado chamou a atenção, eis que, ao ver a viatura, tentou se evadir; que quando os policiais se aproximaram, viram nitidamente o momento em que o acusado dispensou a meia em um canteiro, onde tinha um matinho; que conseguiram fazer a abordagem e, na revista pessoal, encontraram três pinos ou papelotes de cocaína, uma quantia em dinheiro e um celular; que outro policial foi até o canteiro em que o réu dispensou a meia e encontrou o restante dos entorpecentes; (...) que o depoente viu que o acusado estava com a mão fechada e o que chamou a atenção foi que, ao ver os policiais, o réu se assustou e tentou sair de perto no outro sentido da viatura..."

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Bruno da Silva Felizardo:

"(...) Que o depoente viu que o réu estava com um objeto na mão e, quando percebeu a presença da viatura, apressou o passo e dispensou a meia; que deu para ver quando o réu dispensou a meia, momento em que o abordaram e localizaram a meia; que foi apreendida droga com o denunciado, mas a quantidade maior estava na meia; (...) que a praça é usada para o tráfico de entorpecentes..."

Em contrapartida, o interrogatório do apelante Pablo Damasceno Sales apresenta uma versão isolada e desprovida de respaldo probatório.

O réu negou a propriedade da droga, alegando que estava no local para tratar de um trabalho de pedreiro e que os policiais teriam encontrado a droga "longe" dele. Disse:

"(...) Que passou pela praça e parou para comer um pastel; que após, andou uns 5 metros e a viatura veio em cima do depoente e o abordaram; que não acharam nada com o depoente e ficaram conversando; que um policial revistou o local a uma distância de cem metros e voltou com a droga na mão e não na meia; (...)"

A versão do réu de que a droga foi achada a "cem metros" de distância colide frontalmente com os depoimentos uníssonos dos policiais, que afirmaram ter visto o momento exato do descarte da meia pelo acusado. Inexiste nos autos qualquer indício de que os militares tivessem intenção de incriminar falsamente o réu.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do STJ conferem validade aos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo e em harmonia com as demais provas.

A quantidade e a variedade de drogas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (pinos e buchas), o local da prisão (ponto conhecido de tráfico) e a apreensão de dinheiro trocado evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, configurando o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, merece parcial acolhida o pleito defensivo.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantenho-a nesse patamar, ante a ausência de recursos da acusação e a correta análise judicial.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevando a pena.

Ocorre que, compulsando detidamente a documentação acostada aos autos referente ao processo nº 0701379-20.2007.8.08.0024, verifica-se que, muito embora conste condenação anterior, o trânsito em julgado operou-se em 2009.

A despeito das informações trazidas em contrarrazões sobre o cumprimento de pena, há dúvida razoável nos autos acerca da data exata da extinção da punibilidade ou do cumprimento efetivo que interromperia a contagem do prazo previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Diante da fragilidade documental para atestar inequivocamente que a infração posterior ocorreu dentro do período legal após a extinção da pena anterior, deve-se interpretar a situação em favor do réu (
in dubio pro reo
).

Assim, acolho o pleito defensivo para afastar a agravante da reincidência, reconhecendo o decurso do período depurador.

Não havendo atenuantes ou outras agravantes, a pena intermediária retorna ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, eis que o crime foi cometido em praça pública, nas imediações de escola e onde ocorre projeto social para crianças, conforme amplamente demonstrado na instrução.

Mantenho a fração de aumento aplicada na sentença, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixo-a em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

2.3 Do Regime Prisional e Demais Capítulos

Em que pese a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, o
quantum
de pena aplicado (inferior a 8 anos e superior a 4 anos) e o afastamento da reincidência permitem a fixação de regime inicial menos gravoso.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram valoradas favoravelmente na primeira fase (pena-base no mínimo legal) e que a reincidência foi afastada, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), eis que o
quantum
de pena supera 04 anos.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, filio-me ao entendimento consolidado de que a hipossuficiência do réu deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real capacidade financeira do condenado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena do apelante PABLO DAMASCENO SALES para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.